Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-62.2019.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000608-62.2019.8.05.0200 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA Advogado(s): MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA APELADO: JOSIANE TAVARES DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARIANA PINTO ORNELAS DA SILVA, FABIANE SANTOS DA COSTA EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE ADOLESCENTE EM ACIDENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA EMPRESA CONTRATADA. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAR. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DA PENSÃO MENSAL. DEDUÇÃO DO DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de morte de menor em acidente durante transporte escolar, com sentença de procedência fixando R$ 85.000,00 para cada autor a título de danos morais e pensão mensal de um salário mínimo até quando a vítima completaria 25 anos de idade, reduzindo para 1/3 a partir de então. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a responsabilidade dos réus pelo acidente de transporte escolar; (ii) verificar a existência de culpa exclusiva da vítima; (iii) avaliar o quantum indenizatório por danos morais; e (iv) estabelecer os parâmetros adequados para a fixação da pensão mensal. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, como na fiscalização do transporte escolar, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa. 4. Demonstrada a negligência do Município e da empresa de transporte na fiscalização do transporte escolar, configurando a causa adequada para o acidente, afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima. 5. O valor da indenização por danos morais (R$ 85.000,00 para cada genitor) mostra-se adequado e proporcional diante da gravidade do dano, mostrando-se insuscetível de alteração para menos ou para mais, nesse caso por aplicação do princípio da vedação à reformatio in pejus. 6. Em se tratando de família de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre seus membros, sendo devida a pensão mensal aos genitores independentemente de comprovação de dependência econômica. 7. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a pensão por morte de filho menor deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo, reduzindo para 1/3 a partir de quando a vítima completaria 25 anos de idade (quando provavelmente constituiria família própria). 8. Nos termos da Súmula 246 do STJ, os valores recebidos a título de seguro DPVAT devem ser deduzidos do montante da indenização por danos materiais. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos parcialmente providos. Teses de julgamento "1. A responsabilidade civil do Estado ou de delegatário em caso de acidente em transporte escolar por conduta omissiva é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa. 2. A pensão por morte de filho menor deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo, reduzindo para 1/3 a partir dos 25 anos, até os 65 anos de idade. 3. Os valores recebidos a título de seguro DPVAT devem ser deduzidos da indenização por danos materiais, nos termos da Súmula 246 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927 e 944; Súmula 246/STJ; Súmula 490/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.693.414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 6/10/2020; STJ, REsp 1.201.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 5/5/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.